Tribunal: TJDFT
Processo: 0752319-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DO DEFERIMENTO. TEMA 1.026/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indeferimento de pedido para inclusão do devedor em cadastro de inadimplente, por meio do SERASAJUD, ofende o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil e, pela via transversa os princípios da eficiência e da cooperação impostos aos participantes do processo, a incluir o Juízo. 1. 1. Tese confirmada pelo STJ (Tema 1.026).
2. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido.
3. Não há como o Poder Judiciário se furtar de aplicar a legislação de regência, com vistas à satisfação do crédito, diante da alegada carência de servidores.
3.1. No caso, a decisão recorrida não menciona haver dúvida razoável sobre a existência do direito ao crédito, prescrição ou ilegitimidade passiva ad causam, dentre outros, teses que, eventualmente, poderiam elidir o Juízo em determinar a negativação do nome da parte executada.
4. Recurso conhecido e provido.